Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-84.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLAYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.754.751-35 (RECORRENTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007924-84.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

CAROLAYNE FERREIRA DA SILVA

Recorrida:

BANCO ITAUCARD S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente relativos à taxa de anuidade de cartão de crédito que possui junto à Recorrida. Afirma que teria solicitado o cancelamento do cartão, ocasião em que a Recorrida lhe teria isentado do pagamento de tal valor, mas que foi surpreendida com a realização da cobrança indevida.

2.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, em obediência ao disposto no art. 373, I, do CPC, tendo provado que a Recorrida lhe ofertou a isenção da taxa da anuidade do cartão, o que não foi respeitado nas faturas emitidas nos meses subsequentes.

3.

Assim sendo, não comprovando o Banco Recorrido fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus à restituição, de forma simples, do valor cobrado indevidamente, no importe de R$ 93,00 (noventa e três reais), conforme reconhecido na origem.

4.

In casu,
não

se vislumbra ocorrência de lesão aos direitos de personalidade da Recorrente, na medida em que não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis. A situação vivenciada não é suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

5.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023